Tribunal: TJMT
Processo: 1004679-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004679-38.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (IMPETRANTE), NIVALDO LOPES DE CAMPOS - CPF: 048.938.281-93 (PACIENTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (IMPETRANTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), TARSILA ENDERS SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.630.091-62 (VÍTIMA), EDDIANNYS DE LOS ANGELES DEL VALLE MONTANA RODRIGUEZ - CPF: 713.533.362-47 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004679-38.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO CEZAR DA ROCHA, ELIESER VAHL
PACIENTE: NIVALDO LOPES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, ASSÉDIO SEXUAL E AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
NIVALDO LOPES DE CAMPOS
, contra decisão do Juízo das Garantias que indeferiu a prisão preventiva, mas impôs medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico por 180 dias, bem como deferiu busca e apreensão domiciliar e acesso a dados armazenados em dispositivos eletrônicos, no bojo de investigação por crimes de importunação sexual, assédio sexual e ameaça.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) a imposição de monitoramento eletrônico e demais cautelares diversas da prisão configura constrangimento ilegal; (ii) a decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar encontra-se devidamente fundamentada; (iii) o afastamento do sigilo dos dados armazenados em aparelhos eletrônicos apreendidos é medida legítima e proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A autoridade coatora indeferiu a prisão preventiva por entender ausente, no momento, a imprescindibilidade da medida extrema, aplicando, em substituição, cautelares previstas nos arts. 282 e 319 do CPP, em observância aos princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

4. O monitoramento eletrônico mostra-se adequado à garantia da eficácia das medidas protetivas deferidas às vítimas, especialmente a proibição de aproximação e contato, inexistindo imposição de restrição de horário de circulação.

5. A decisão que autorizou a busca e apreensão domiciliar encontra-se fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 240, § 1o, do CPP, evidenciada a necessidade de apreensão de dispositivos eletrônicos supostamente utilizados para a prática dos delitos investigados.

6. O acesso aos dados armazenados em aparelhos eletrônicos apreendidos não se confunde com interceptação telefônica, constituindo medida submetida à reserva de jurisdição, devidamente motivada e delimitada ao objeto da investigação, em consonância com o art. 5o, X e XII, da Constituição Federal.

7. A fixação de prazo razoável para realização da perícia técnica afasta alegação de retenção indevida de bem apreendido, podendo eventual pedido de restituição ser formulado ao juízo de origem após a conclusão dos exames.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico, é legítima quando adequada e suficiente à proteção das vítimas e à garantia da instrução criminal, inexistindo constrangimento ilegal se ausente restrição desproporcional à liberdade de locomoção.”

“2. É válida a decisão judicial que autoriza busca e apreensão domiciliar e o acesso a dados armazenados em dispositivos eletrônicos, desde que fundamentada em indícios concretos e limitada ao objeto da investigação.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X, XI e XII; CPP, arts. 240, § 1o, 282, §§ 4o e 6o, 319; Lei n. 11.340/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004679-38.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO CEZAR DA ROCHA, ELIESER VAHL
PACIENTE: NIVALDO LOPES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Eliéser Vahl e Paulo Cezar Rocha, em favor de
NIVALDO LOPES DE CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá.

Os impetrantes aduzem que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, com residência fixa e trabalho lícito, responsável direto pela subsistência de dois filhos menores.

Assinalam que o paciente trabalha durante o dia com entregas vinculadas à plataforma
Shopee
e, no período noturno, realiza corridas por meio do aplicativo
Uber
, atividades que dependem integral e exclusivamente de seu celular.

Argumentam que as cautelares impostas, notadamente o monitoramento eletrônico por tornozeleira, com restrição de horário de circulação e a apreensão de seu celular, impedem completamente o exercício de qualquer atividade remunerada.

Postulam, ao final:
(i)
a suspensão do monitoramento eletrônico, especialmente no que tange à restrição de horário de circulação imposta ao paciente;
(ii)
a restituição imediata do seu celular;
(iii)
subsidiariamente, a autorização para extração de dados de interesse da investigação, com posterior devolução do aparelho.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004679-38.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Delegada de Polícia,
JUDA MAALI PINHEIRO MARCONDES
, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, em
16/12/2025
, representou pela aplicação de medidas protetivas de urgência para crimes sexuais em desfavor de
NIVALDO LOPES DE CAMPOS
, nos seguintes termos:

“
I – DOS FATOS

Compareceram a esta Delegacia Especializada as vítimas
T. E. S. DOS S.
e
E. DE L. A. D. V. M. R.
para relatar fatos de natureza sexual e ameaçadora praticados por um ex-colega de trabalho do Acqua Park, na cidade de Cuiabá/MT.

A vítima
E.
informou que iniciou suas atividades na empresa em novembro de 2024, mantendo com o suspeito uma relação estritamente profissional até novembro de 2025, quando este passou a assediá-la sexualmente, utilizando-se da posição de colega mais antigo para coagi-la e constrangê-la com insinuações e propostas indecorosas.

O suspeito afirmava que estava
‘tentando ajudá-la a não ser demitida’
, valendo-se dessa falsa influência hierárquica para induzi-la a ceder a seus desejos, configurando o crime de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal).

Além disso, o suspeito passou a enviar mensagens e vídeos de conteúdo sexual explícito, inclusive vídeos próprios praticando ato sexual, acompanhado de falas constrangedoras e humilhantes, tais como:

‘Você não sabe chupar’; ‘Você tem que pegar um preto gostoso e chupar ele e deixar ele te chupar.’

Tais condutas configuram, cumulativamente, o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), uma vez que foram atos libidinosos não consentidos e com nítido intuito de satisfazer a lascívia do autor.

A vítima
T.
, por sua vez, relatou que foi informada pela amiga
E.
sobre a importunação sofrida. Quando o suspeito descobriu que
T.
tinha conhecimento dos fatos, passou a ameaçá-la, enviando mensagens e recados em status do
WhatsApp
, exigindo que ela mostrasse os
prints
das conversas e afirmando ter contato com integrantes do Comando Vermelho, o que gerou medo e grave abalo psicológico.

As vítimas relatam que o suspeito foi demitido da empresa após os acontecimentos, mas, mesmo assim, continuam temendo represálias, considerando o histórico de intimidação, ameaças e desequilíbrio emocional demonstrado pelo autor.

[...]

III – DO PEDIDO

Com base no art. 350-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.280/2025, requer-se a aplicação imediata das seguintes medidas protetivas de urgência, de forma cumulativa, em favor das vítimas
T. E. S. DOS S.
e
E. DE L. A. D. V. M. R.
:

1.
Proibição de aproximação do suspeito das vítimas, mantendo distância mínima de 300 (trezentos) metros, de suas residências, locais de trabalho e demais lugares de habitual frequência;

2.
Proibição de qualquer contato, direto ou indireto, com as vítimas, por qualquer meio, inclusive aplicativos de mensagem, redes sociais, ligações telefônicas ou por intermédio de terceiros;

3.
Proibição de publicações, menções ou indiretas em redes sociais que possam expor, difamar ou intimidar as vítimas;

4.
Encaminhamento das vítimas aos serviços de atendimento psicossocial e jurídico especializados, a fim de acompanhamento e suporte;

5.
Comunicação ao Ministério Público, para acompanhamento e requerimento judicial das medidas protetivas, conforme §1o do art. 350-A do CPP”.

A Autoridade Policial representou também pela decretação da prisão preventiva do investigado, assim como pela expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar.

A
9a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
manifestou-se contrariamente à decretação da prisão preventiva, e pelo deferimento da expedição do mandado de busca e apreensão.

O JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS – POLO CUIABÁ
, em
15/1/2026
, impôs ao paciente cautelares diversas da prisão, e determinou a busca e apreensão domiciliar, em decisão assim fundamentada,
verbis
:

“
I – Da súmula dos fatos

Narra a autoridade policial que compareceram naquela Delegacia Especializada as vítimas
T. E. S. dos S.
e
E. de L. A. D. V. M. R.
, nos dias
13 e 14.12.2025
, descrevendo fatos que se amoldaram aos crimes de importunação sexual, assédio sexual e ameaça, atribuindo a autoria delitiva a
Nivaldo Lopes de Campos
, ex-colega de trabalho daquelas.

Com efeito, aos
16.12.2025
, a vítima
E. de L. A. D. V. M. R.
declarou à autoridade policial (às fls. 7-9, id. 218375155):

A vítima relata o autor dos fatos era seu colega de trabalho. QUE em novembro de 2024 a vítima começou a trabalhar no Acqua Park, onde conheceu o suspeito, que também trabalhava no local. A vítima relata que até então tinha uma relação de colega de trabalho com o suspeito. QUE em novembro de 2025 o suspeito começou a manipular a vítima dizendo que ela seria mandada embora do serviço e que ele estava tentando ajudar ela e com isso o suspeito começou a importunar através de mensagens e falas pessoalmente onde ele dizia VOCÊ NÃO SABE CHUPAR, VOCÊ TEM QUE PEGAR UM PRETO GOSTOSO E CHUPAR E DEIXAR ELE TE CHUPAR. A vítima relata que o suspeito enviou vídeos eróticos e sexuais (nos quais mostram ele fazendo sexo oral em outra mulher) para ela na intenção de convencer ela a ficar com ele. QUE a vítima relata que o último contato que teve com o suspeito foi através do
Instagram
onde ele acusa a vítima de mandar os prints para amiga dela (T.). A vítima relata estar com medo do suspeito, principalmente por ele ter sido demitido, ela tem medo que ele faça algo contra ela ou contra a amiga dela.

Por sua vez,
T. E. S. dos S.
, aos
16.12.2025
, narrou que (às fls. 10-12, id. 218375155):

A vítima relata o autor dos fatos era seu colega de trabalho. QUE em novembro de 2025 (não se recorda a data) a amiga (
E.
) da vítima lhe contou que estava sendo importunada pelo suspeito. A vítima relata que o suspeito mandava várias mensagens e fotos de cunho sexual para a amiga dela na intenção de fazer ela ficar com ele. A vítima relata que ainda em novembro, o suspeito descobriu que ela estava sabendo da importunação e passou a ameaçar a vítima através de recados no
status
do
Whatsapp
. O suspeito também exigiu que a vítima mostrasse para ele os prints que ela tinha e a ameaçou dizendo que possuía contato com pessoas do Comando Vermelho. A vítima relata que o suspeito foi demitido por conta da situação envolvendo ela e a amiga dela. A vítima está com medo que o suspeito faça algo com ela, pois a mesma não enviou os
prints
que ele pediu e teme pelas ameaças desferidas contra ela.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que o suspeito
Nivaldo Lopes de Campos
se valendo de falsa influência hierárquica passou a constranger e assediar sexualmente a vítima
E.
no afã de obter favores sexuais.

O suspeito teria enviado à vítima mensagens e vídeos de conteúdo sexual explícito, inclusive vídeos próprios praticando ato sexual, o que se coaduna perfeitamente a prática do crime de importunação sexual, tratando-se de atos libidinosos realizados sem o consentimento da vítima empreendidos com nítido intuito de satisfazer a lascívia própria.

Consta dos autos ainda que o suspeito passou a fazer ameaças à
T. E. S. dos S.
, após descobrir que esta conhecia dos fatos descritos acima, perpetrados em desfavor de
E.
, e passou a ameaçá-la por meio de publicações no
WhatsApp
, exigindo o envio de capturas de tela das conversas, além de mencionar supostos vínculos com organização criminosa, como forma de intimidá-la.

Assevera a autoridade representante que após os acontecimentos citados o representado teria sido demitido da empresa, todavia, as vítimas continuam temendo represálias, considerando o histórico de intimidação, ameaças e desequilíbrio emocional demonstrado pelo autor.

Repisa-se que eram todos colegas de trabalho.

Narra a autoridade policial que a liberdade do investigado representa ameaça concreta à ordem pública e à tranquilidade das vítimas, razão pela qual pugna pela decretação da prisão preventiva como única medida capaz de cessar a continuidade das condutas criminosas e garantir a eficácia da persecução penal. Do mesmo modo, assevera a imprescindibilidade de proceder a busca e apreensão de equipamentos eletrônicos para a produção de prova digital.

Da Prisão Preventiva

A prisão preventiva como medida extrema e excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Todavia, a decretação da prisão preventiva deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme reiterado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Sob esse viés, o artigo 282, §6o, do CPP determina que a prisão preventiva somente pode ser imposta quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa.

A propósito:

[...]

No caso em evidência, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, em especial pelas declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por
prints
de mensagens e pela narrativa uniforme do histórico de condutas.

Entretanto, quanto ao
periculum libertatis
, entendo que, no atual estágio da investigação, ainda que haja elementos indicativos de gravidade concreta, é possível alcançar os fins cautelares sem a adoção da medida mais gravosa.

Sob esse espeque, verifica-se tratar de investigado primário, não constando dos bancos de dados deste Tribunal de Justiça quaisquer registros criminais anteriores, o que atenua o risco de reiteração específica das condutas ora investigadas.

Ademais, consta dos autos que o representado foi desligado da empresa, afastando-se, portanto, do ambiente de trabalho, mitigando a possibilidade de contato direto entre as partes.

Somando-se ainda a imposição das medidas protetivas de urgência,
a priori
, aptas a resguardar a regularidade da instrução e a segurança das ofendidas, tendo sido determinada a proibição de o autor da violência se aproximar das vítimas, de seus familiares e de eventuais testemunhas, bem como de manter qualquer tipo de contato com eles ou de frequentar suas residências, além da disponibilização do botão do pânico (id. 218389367), circunstâncias que evidenciam que eventuais riscos já estão devidamente neutralizados por providências menos gravosas.

Assim, verifico que a imposição de medidas cautelares diversas previstas pelo art. 319, do CPP, cumuladas com outras estritamente voltadas à proteção da vítima revelam-se suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da instrução criminal, especialmente considerando que o vínculo empregatício entre as partes foi rompido e que há ferramentas de controle eficazes à disposição do Estado.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de prisão preventiva, por ora, por entender que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão neste momento, mostram idôneas e suficientes para acautelar o caso em deslinde, nos termos dos artigos 282, § 6o, e 319, todos do CPP.

IV – Busca e Apreensão Domiciliar

Reza o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal que
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’
.

Nesta mesma perspectiva, o artigo 11 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, preleciona que:
‘Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação’
.

O direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se proclama como legítimo empecilho apto a evitar ilegais ingerências a tal direito de privacidade e intimidade, que, cediço, em seara penal, possui abrangência não somente à chamada residência ou domicílio habitado pelo alvo das investigações, como também seu local de trabalho e congêneres.

Entretanto, é indubitável que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, não podendo tais instrumentos de proteção última à dignidade da pessoa humana, servirem de escudo para práticas criminosas ou vedadas por lei (STJ, HC n. 415332/SP). É nesta senda que cabe ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade (
Reasonableness
) e proporcionalidade (
Verhaltnismassigkeitsprinzip
) para decidir qual deve prevalecer (CAPEZ, 2019. P.729), e no caso versando, a interpretação conforme à constituição deve ser razoável para aplicá-los
pro societate
.

Nesse prisma, por certo que o conceito legal definidor de domicílio, para estar acobertado pelo manto protetor da Constituição Federal, exige que o indivíduo nela habite ou que o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade sejam lícitas.

Ora, entender o contrário (admitir atividade ilícita), significa transformar a casa (escritório, galpão) em garantia concedida pelo Poder Público para criminosos. Seria o mesmo que abrigar um espaço destinado a atividades ilícitas e a criminalidade, sob o manto da proteção estatal.

Nesse diapasão, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elenca as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de jurisdição. Em cumprimento aos requisitos legais, denota-se que a representação encontra respaldo nas investigações documentadas no id. 218375155.

O artigo 240, § 1o, ‘d’, ‘e’, ‘h’, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2o do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas ‘b’ a ‘f’ e ‘h’ do §1o.

Consta nos autos a identificação suficiente do investigado e o local onde será necessária a diligência de acordo com a previsão legal disposta no artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial descrito a fundada suspeita da prática dos crimes de importunação sexual, assédio sexual e ameaça.

Assim, considerando as fundadas razões trazidas à baila investigativa pela douta Autoridade Policial, a busca e apreensão domiciliar deve ser deferida.

V – Afastamento de sigilo telemático

A autoridade policial destacou, ainda, a necessidade da quebra de sigilo telefônico e telemático, tendo em vista os indícios de que o investigado utilizou seu telefone celular e outros dispositivos eletrônicos para enviar mensagens, imagens e vídeos pornográficos às vítimas, bem como para proferir ameaças e intimidações.

Aduz ainda que há risco concreto de destruição ou ocultação das provas, sobretudo pela natureza digital e pela facilidade de exclusão remota de dados, o que reforça a urgência da medida (id. 218375154).

Nesse sentido, por óbvio, merece acolhimento o afastamento do sigilo de dados e a autorização de acesso e extração de todos os dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos em posse do suspeito.

No caso versando, o
modus operandi
supostamente empreendido pelo alvo demonstra que os aparelhos e dispositivos eletrônicos são, em essência, fundamentais para completo deslinde das ações criminosas, cujo conteúdo é parte imprescindível para corroborar a caracterização da materialidade e autoria delitiva, bem como essencial para apuração de eventuais outras práticas de crimes.

A natureza digital das provas e a facilidade de exclusão remota de dados evidenciam risco real de destruição ou ocultação, o que reforça a necessidade da medida requestada.

Preliminarmente, impende destacar que o que se propõe não é a interceptação das comunicações telefônicas (Lei n. 9.296/96) ou a requisição a provedores de internet e telefonia, dos registros de conexão e acesso à aplicativos de dados estáticos e já coletados (Marco Civil da Internet).

Vale salientar que a quebra de sigilo de dados de aparelhos eletrônicos apreendidos e seus dados armazenados, não se confunde com a interceptação de conversa telefônica, a qual não se aplica ao caso em questão.

O que se busca na presente medida, é o acesso ao conteúdo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos na residência representada, para extração direta dos dados constantes nos aparelhos.

Nesse diapasão, verificando-se presentes fundados indícios da prática criminosa e indícios razoáveis de autoria delitiva, o acesso a inúmeros aplicativos de comunicação tais como
Whatsapp
,
Instagram
,
Viber, Line, Wechat, Telegram, BBM, Snapchat,
entre outros, todos dotados das mesmas funcionalidades de envio e recebimento de mensagens, fotos, vídeos e documentos, dos dispositivos eventualmente apreendidos com o representado é medida que se faz imperiosa para a elucidação dos fatos narrados na representação.

Destaca-se que a própria Constituição Federal, não conferiu caráter absoluto à garantia da inviolabilidade das comunicações telegráficas, cabendo ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para sopesar o interesse público sobre o privado. Cuida-se, portanto, da aplicação do princípio da ponderação de valores ou interesses.

Realizando um paralelo argumentativo, por certo, que a produção da prova requerida pela autoridade policial poderá aclarar os fatos para subsidiar o decisum a ser tomado pela julgadora, visando a eventual instrução probatória, na busca da verdade, já que o cenário probatório de cognição sumária se mostra aparentemente controvertido.

Nessa toada, encontra palco o deferimento do pedido perseguido pela autoridade policial na interpretação do no art. 5o, XII, da Constituição Federal:
‘[...] O inciso XII do artigo 5o da Constituição da República assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, na forma do artigo 93, inciso IX, também da Carta Magna.’
(AgRg no HC n. 749.125/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Ainda, em decisão proferida pela 6a Turma do STJ nos autos de RHC 51.531, decidiu-se ser imprescindível o deferimento judicial (cláusula de reserva de jurisdição), para a execução de alguns procedimentos investigatórios invasivos a direitos fundamentais:

[...]

Essas razões, fundadas em elementos concretos (i. materialidade; ii. indícios de autoria; iii. gravidade do crime investigado, na necessidade e a adequação da medida; e iv. dificuldade da produção da prova por outro meio;), permite ao magistrado autorizar a produção da prova pericial nos dispositivos pretendidos, respeitando-se os limites dos dados e imagens extraídos que estritamente importem à elucidação dos crimes, ora investigados, à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações e dados dos indivíduos (CF, artigo 5o, X e XX), ficando vedada a divulgação ou utilização de qualquer informação para quaisquer fins diversos dos inerentes a investigação criminal.

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial,
DEFIRO PARCIALMENTE
os pedidos apresentados pela Autoridade Policial para o fim de:

1)
Com fundamento nos arts. 282, II e § 6o, e 319 do CPP, bem como na Lei no 11.340/2006,
DETERMINAR
a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, a serem cumpridas imediatamente pelo investigado:

a)
Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado, comprovar e justificar o exercício de atividade lícita;

b)
Não mudar de residência sem prévia comunicação da autoridade processante;

c)
Não se ausentar de sua residência por mais de 30 (trinta) dias sem indicar o lugar onde possa ser encontrado;

d)
Monitoramento eletrônico mediante colocação de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias
;

O investigado deverá ser intimado para comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico, na Rua Wenceslau Brás, esq. Com Américo Salgado, Bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), no horário compreendido entre 8h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira, para a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da sua intimação, sob pena de DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA, com supedâneo no art. 282, §4o, do CPP.

2)

DETERMINAR a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
nos termos do artigo 240, § 1o, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e § 2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência e
AUTORIZO a quebra do sigilo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos em posse do suspeito no cumprimento da presente decisão
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelos combatentes impetrantes, não se visualiza demonstrado o propalado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem vindicada.

De início, convém salientar que a autoridade coatora, de maneira escorreita,
não
acolheu a representação ofertada pela Delegada de Polícia, no respeitante ao pedido de prisão preventiva, porquanto, a seu entender,
“no atual estágio da investigação, ainda que haja elementos indicativos de gravidade concreta, é possível alcançar os fins cautelares sem a adoção da medida mais gravosa”
.

Em contrapartida, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá impôs, dentre outros, a cautelar de
monitoramento eletrônico
, no prazo de
180 [cento e oitenta] dias
.

Lado outro, diferentemente do consignado na petição inicial, não constatei da decisão hostilizada qualquer
restrição de horário
de circulação imposta ao paciente, mas apenas as medidas de comparecimento a todos os atos do processo, a proibição de mudar de residência sem prévia comunicação e de se ausentar da residência por mais de 30 [trinta] dias sem informar o lugar onde possa ser encontrado.

Aliás, neste particular, a autoridade coatora consignou, em suas informações,
“que não há imposição de qualquer restrição de horário de circulação vinculado ao monitoramento eletrônico”
.

No que tange ao monitoramento eletrônico, convém salientar que foram deferidas às vítimas as
medidas protetivas de urgência
, incluindo a proibição de o autor da violência se aproximar delas, razão pela qual está devidamente justificada a imposição da referida cautelar.

Urge salientar que o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, de maneira adequada e proporcional, estabeleceu o prazo de
180 [cento e oitenta]
dias para o monitoramento do paciente.

Por fim, quanto à restituição do celular, a autoridade coatora consignou em sua decisão a imprescindibilidade de sua apreensão, haja vista o
modus operandi
empregado pelo paciente, o que demonstra que
“os aparelhos e dispositivos eletrônicos são, em essência, fundamentais para o completo deslinde das ações criminosas”
.

Vale ressaltar que a autoridade coatora estabeleceu o prazo de
30 [trinta] dias para conclusão da perícia no aparelho
, cujo prazo se mostra de todo razoável e proporcional, não sendo plausível reconhecer qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Ressalte-se que as medidas deferidas foram integralmente cumpridas em
3/2/2026
, razão pela qual, findo o prazo estabelecido pela autoridade coatora para realização da perícia técnica, nada obsta que a defesa postule perante o juízo de primeira instância a restituição do aparelho apreendido.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
NIVALDO LOPES DE CAMPOS
, mantendo-se hígida a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026